Tribunal: TJPA
Processo: 0004502-38.2019.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004502-38.2019.8.14.0070

APELANTE: APARICIO DA SILVA CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO SUBSIDIANDO A CONDENAÇÃO - REDUÇÃO DA PENA-BASE. INCABÍVEL. NEGATIVAÇÃO DOS VETORES COM FUNDAMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. CONSONÂNCIA COM SÚMULA 17, DESTE E. TRIBUNAL
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA DO APELANTE. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, mas, de ofício, redimensionar a pena do apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Aparício da Silva Cardoso, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157,
caput
, do Código Penal, à sanção de 6 (seis) anos de reclusão, e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa (cf. ID 16009061).

Nas razões recursais, a defesa requer: (a) a absolvição do apelante por insuficiência de provas; (b) redução da pena-base ao mínimo legal (cf. ID 16009064).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 16009118).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (cf. ID

20250261).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito, o apelante pugna por sua absolvição, alegando não haver no processo suficiência probatória para subsidiar a condenação, consoante artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal.

Pois bem.

Ao compulsar detidamente os autos, constato que
a prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (devidamente registrada em meio audiovisual) é suficiente para a formação de juízo positivo da culpa do réu. Para demonstrar, colacionarei as sínteses das narrativas constantes na r. sentença, uma vez que são fidedignas ao que consta nas gravações.

Vejamos.

Em seu depoimento, a
vítima ratificou os termos da denúncia, afirmando com clareza e segurança que o apelante é o autor do delito, descrevendo detalhadamente a cena do crime na qual esse lhe despojou pessoalmente de seus pertences mediante violência, declarando que
:

Estava saindo de sua casa, quando foi abordada pelo indivíduo, o qual lhe perguntou se a casa estava para alugar, em resposta informou que não era proprietária, e que ela morava no andar de baixo, quando este pediu água, a sra. Anna Paula ao perceber algo estranho entrou e tentou trancar a porta, quando ele lhe impediu e entrou na casa, tentando lhe enforcar e lhe colocar no banheiro duas vezes, após trancar a porta da residência, momento em que esta esboçou reação gritando muito, fazendo o indivíduo lhe desferir socos, vindo também a lhe engasgar, sra. Anna Paula ao ver que estava perdendo sua consciência o informou que iria parar de gritar, quando ele se acalmou. O acusado ao pegar os celulares da vítima, foi informado que um celular era rastreado, o qual o acusado não subtraiu, mas permaneceu com 2, neste momento a vizinhança começou a gritar e indagar o que estava acontecendo, deixando assim o acusado nervoso. A vítima, ao perceber o nervosismo do indivíduo, lhe informou que podia levar seus celulares e seu notebook, respondendo o acusado que somente queria sair da casa e que era para ela informar que ele era seu namorado. Assim, ao descerem da escada, a sra. Anna Paula confirmou para seus vizinhos que o indivíduo era seu namorado, com medo dele voltar, momento seguinte, ao ver que ele tinha se distanciado ela informou a população que se tratava de um assalto, vindo estes a deterem ele até a polícia chegar.

Vale frisar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial relevância e deve preponderar, máxime quando descreve com firmeza a cena criminosa, tal como se deu no presente caso. Nesse sentido, destaco:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. (...) (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024).

Além do depoimento firme da vítima, constato que foi realizado exame de corpo de delito no dia dos fatos que atesta a ofensa à sua integridade física, conforme boletim médico presente na página 7, do ID 16009040, confirmando que essa sofreu agressões nos moldes do que relatou.

Ademais, corrobora também o depoimento da ofendida, as declarações da testemunha de acusação Maria Gorete Silva Pinho, quem afirmou:

(...) que esta mesma pessoa entrou para falar com ela, o qual lhe perguntou se havia casa para alugar, vindo ela a informar que não, mas, que havia uma placa de venda lá na frente, o indivíduo anotou a numeração da placa. Após isso, o seu vizinho lhe chamou informando que este rapaz era o rapaz do primeiro assalto da vila, a testemunha entrou e foi tomar banho, quando ouviu gritos, vindo a sair para verificar do que se tratava, quando viu havia um rapaz detido com a população. A testemunha a sra. Maria Luciene Baia Rodrigues, informou que ouviu gritos, mas relevou, tendo em vista que imaginava ser briga de casal, momento em que ouviu gritos pedindo socorro, vindo ela a pedir para uma pessoa verificar para ela a situação. Ao mandar mensagem para a Anna Paula, a fim de saber o que estava acontecendo, esta não respondeu, concluindo assim que era com ela. Quando populares se aglomeraram no local e viram o indivíduo descendo com a sra. Anna Paula.

Não bastasse tudo isso, o réu, embora tenha permanecido calado em audiência, confessou a autoria delitiva perante a autoridade policial, sendo atermado o seguinte (cf. página 11, ID 16009039):

(...) Sobre a imputação que lhe é feita, tem a dizer que: São verdadeiros os fatos noticiados no presente inquérito; que o interrogando chegou até o local e perguntou à vítima se haviam quartos para serem alugados; que a mulher informou que não existiam quartos, dizendo para o interrogando procurar o proprietário do imóvel, no térreo; que então o interrogando pediu à vítima que lhe fornecesse um copo de água; que nesse momento a vítima tentou fechar a porta do imóvel e o interrogando a empurrou, entrando em seguida no interior da casa; que o interrogando disse então para a vítima ficar calma, pois esta começou a gritar; que o interrogando prendeu a vítima em seus braços, acreditando ser por isso que a vítima esteja lesionada; que nega ter desferido socos no rosto da vítima; que então o interrogando pegou um telefone celular da vítima. A vítima tinha três celulares, mas o interrogando apenas tomou um telefone celular da vítima; que a vítima disse que o interrogando poderia levar os telefones e um notebook; que o interrogando pediu ajuda à vítima para ir embora do local, ao que a vítima lhe disse “vou deixar você sair"; que então o interrogando devolveu o telefone da vítima e pediu-lhe desculpas; que a vítima o deixou sair do local; que a vítima então desceu às escadas conjuntamente com o interrogando e populares passaram a perguntar a ela o que havia acontecido, ao que ela disse que não havia acontecido nada; que logo em seguida pessoas seguraram o interrogando e lhe disseram para aguardar a polícia chegar ao local. A Polícia Militar compareceu ao local e em seguida o interrogando foi conduzido até esta Delegacia de Polícia. Que calcula ter estado com a vítima no interior da residência aproximadamente por dois minutos. Que o interrogando não portava nenhuma arma de fogo ou arma branca quando do cometimento do crime.

Trata-se de importantíssimo elemento de convencimento. Ora, o
artigo 155, do Código de Processo Penal, veda a condenação com base em provas exclusivamente inquisitoriais, no entanto, se tais provas forem corroboradas por provas judiciais, como no caso, podem e devem ser usadas para confirmar a acusação.

Desse modo, observo que as provas e os elementos de informação colhidos no curso do processo se encontram concatenados sob uma relação de causalidade lógica, convergindo harmoniosamente para a demonstração da verdade real, que, no caso, consiste na autoria do réu no crime de roubo sofrido pela vítima, de forma que argumentação da defesa em sentido contrário denota mero inconformismo.

Pleito indeferido.

Prosseguindo, vejo que tampouco deve prosperar o pleito subsidiário de redução a pena-base, pois ao contrário do que afirma a defesa, houve sim o emprego de elementos concretos dos autos que de fato revelam a maior reprovabilidade tanto da culpabilidade do réu, quanto das circunstâncias em que se deu o crime.

Ora, dentro de uma gradação de censurabilidade de conduta de quem pratica o roubo, merece punição mais severa aquele que se vale de violência real contra pessoa para subtrair seus bens. Por isso, é sim concreto o fundamento que considera a agressividade do apelante materializada nos golpes e estrangulamentos perpetrados contra a ofendida durante a consecução do delito, quem frise-se, é uma mulher. Nessa mesma linha já decidiu o c. STJ:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. ROUBO MAJORADO. (...) VIOLÊNCIA REAL. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) O emprego de violência real no crime de roubo, inclusive causando ferimentos na vítima, é fundamento apto para justificar a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal. (...) (STJ - REsp: 1760809 SP 2018/0210940-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 05/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2019).

Ademais, revela também maior gravidade o crime de roubo ocorrido com invasão à residência da vítima, local que deveria proporcionar-lhe tranquilidade e segurança. Nesse sentido é também a jurisprudência do c. STJ:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. (...) DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. CRIME PRATICADO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DAS VÍTIMAS. DESABONO JUSTIFICADO DO VETOR. (...) Quanto à dosimetria da pena, no que se refere à elevação da pena-base em razão da negativação das circunstâncias do delito pelo fato de o crime ter sido cometido no interior da residência, não há que se falar em fundamentação desarrazoada para o desabono de tal vetor, pois este Tribunal Superior é firme no sentido de que o roubo cometido no interior da residência das vítimas possui gravidade maior do que o normal, visto que se trata do local onde as pessoas se sentem seguras e protegidas (...) (STJ - AgRg no HC: 720369 SC 2022/0023367-2, Data de Julgamento: 24/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2022).

Dessa forma, as valorações dos aludidos vetores realizadas pelo d. Juízo sentenciante estão em consonância com a Súmula 17, desta e. Corte de Justiça, devendo ser mantidas.

Não obstante, constato que a confissão extrajudicial do réu não foi considerada na segunda fase da dosimetria da sua pena, o que remediarei de ofício, considerando o amplo efeito devolutivo da apelação. Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PECULATO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA INOBSERVÂNCIA DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 514 DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 330/STJ. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. ARREPENDIMENTO EFICAZ. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...). 5. De acordo com o entendimento consolidado no âmbito desta Corte Superior, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. (STJ - AgRg no AREsp: 2279369 SP 2023/0009973-0, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2023).

Além disso, a pena de multa foi fixada a menor do que deveria, eis que a pena de 6 (seis) anos de reclusão demandaria proporcionalmente 126 (cento e vinte e seis) dias-multa e não 60 (sessenta). Porém, como se trata de recurso exclusivo da defesa, manterei esse quantitativo como teto da pena definitiva, para que não haja afronta ao artigo 617, do CPP.

Passo, então, à nova dosimetria da pena do apelante, atento aos ditames do artigo 68, do Código Penal, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do mesmo estatuto repressivo.

Consigno que que manterei a fração empregada na sentença para exasperação da pena-base (um sexto sobre a diferença entre as penas máxima e mínima), eis que dentro dos limites de proporção à gravidade da conduta aferida, sendo certo que a sua fixação é concernente ao alvedrio do julgador, devendo, por isso, ser respeitada, salvo se irrazoável.

Na primeira fase, mantenho como negativos os vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime, pelas razões expostas alhures. São neutras as demais circunstâncias judiciais. Assim, fixo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão, e pagamento de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Assim, atenuo em 1/6 (um sexto) a reprimenda basilar paradigma, para estabelecer a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes a ponderar, razão pela qual torno definitiva a pena física de 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto (cf. artigo 33, §2º, “b”, do CP).

Quanto à pena de multa, a reprimenda acima demandaria proporcionalmente o pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, o que superaria aquela estabelecida em sentença, ferindo o princípio da
non reformatio in pejus
. Por esse motivo, torno definitiva a multa no mesmo patamar calculado em sentença, qual seja, 60 (sessenta) dias-multa, com valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso.

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço e nego provimento ao recurso, mas, de ofício, redimensiono a pena do apelante.

É o voto.

Belém, 29/08/2024